Tribunal: TJDFT
Processo: 0710461-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO. RECURSO PROVIDO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da decisão interlocutória, indevidamente denominada de "sentença", na origem, que indeferiu a instauração da fase de cumprimento de sentença.
2. O Código de Processo Civil determina, em seu art. 10, que não poderá haver deliberação, no processo, a respeito de tema sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de manifestação prévia. O preceito normativo destaca ainda que a determinação deve ser cumprida mesmo nas hipóteses em que a matéria seja cognoscível de ofício.
3. A fase de cumprimento de sentença (art. 513, e seguintes, do CPC) não pode ser confundida com o processo de execução fundado em título extrajudicial (art. 771, e seguintes do CPC). 3.1. A aplicação subsidiária das regras do processo de execução na fase de cumprimento é admissível apenas, se e quando o caso, para dar mais efetividade ao cumprimento de sentença.
4. Por essa razão a norma prevista no art. 924, inc. I, do Código de Processo Civil, não é aplicável no presente caso, devendo ser adotado o regramento previsto no art. 534, e seguintes, do referido diploma legal. 4.1. Ademais, a fase de cumprimento de sentença não se inicia por meio de "petição inicial".
4. Recurso conhecido e provido. Critério da fungibilidade. Decisão interlocutória desconstituída.